Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723552-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE BRITO, SARA BRITO ARRUDA DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 40a Sessão Virtual da 6 Turma Cível- PJE - 25/10/2023 a 03/11/2023. À agravante para dizer, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal alegada pelas agravadas (id. 52407632). Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora